Tribunal: TJBA
Processo: 0059603-16.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059603-16.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, ANGELA MASCARENHAS SANTOS, MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ELISA REGO PIRES DE SOUZA, HUGO FILARDI PEREIRA, MARCELO BRAGA DE ANDRADE, MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ELISA REGO PIRES DE SOUZA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, HUGO FILARDI PEREIRA, MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ, ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ, MARCELO BRAGA DE ANDRADE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS, MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, BRUNO DE MORAIS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
0059603-16.2005.8.05.0001 e Embargos de Declaração Cível
n.º
0059603-16.2005.8.05.0001.1.EDCiv,

nos quais figuram como Embargantes e Embargados
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
e
SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Salvador na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator